Tribunal: TJDFT
Processo: 0709582-49.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITIVA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. SERIEDADE DA AMEAÇA. TEMOR SENTIDO PELA VÍTIMA. TIPICIDADE CARACTERIZADA. A RETRAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO NÃO AFASTA A CONDUTA DO RÉU. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações da vítima na fase inquisitorial, respaldada no restante da prova testemunhal produzida ampara a condenação do acusado pela prática do delito de ameaça, mantem-se a condenação.

2. Inviável a tese defensiva de atipicidade da conduta quanto ao delito de ameaça a ensejar a absolvição do acusado, porquanto, suficientemente demonstrado nos autos que os dizeres do réu ameaçando a vítima de morte foram capazes de causar-lhe intenso temor, evidenciando-se, no caso, a seriedade da ameaça perpetrada, na medida em que a ofendida procurou a proteção policial tudo a demonstrar a caracterização do elemento subjetivo do tipo previsto no artigo 147 do Código Penal.

3. Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher é comum que a vítima busque amparo no Poder Público em razão das violências vivenciadas e, posteriormente, acabe se retratando no curso do processo, cuja retratação, por si só, não implica em absolvição do réu, devendo ser analisados os demais elementos probatórios coligidos aos autos em busca da verdade real dos fatos.

4. Se o valor da condenação a título de indenização por danos morais, arbitrado na origem, revela-se proporcional, ele deve ser mantido.

5. Recurso conhecido e não provido.